Tribunal: TJMT
Processo: 1014860-19.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos etc.,
De proêmio, retire-se de pauta.
Trata-se de recurso de Apelação interposto por CENTRO OESTE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES S.A em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória no 1014860-19.2019.811.0041, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso. [id. 83388007]
A parte Apelante formulou pedido de desistência do recurso. [id. 128367654]
É o relatório.
Decido.
Com efeito, cediço que o art. 998 do Novo Código de processo Civil dispões que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”.
Nesse sentido, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, pontuam que “desistência do recurso é negócio jurídico unilateral e não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto” (CPC Comentado e Legislação Extravagante, 13a ed., RT, ano 2012, p. 995).
Na mesma linha, MARINONI Luiz Guilheme dispõe que:
“1. Desistência. [...] Só pode desistir do recurso quem o interpôs [...] A desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não ultimado o seu julgamento (art. 998, CPC) [...]”. (MARINONI Luiz Guilheme e outros, Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 946)
Dessarte, a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso, até o momento imediatamente anterior ao julgamento deste, inclusive deduzida oralmente na sessão de julgamento.
Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. PRECLUSÃO DE TEMA CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. A desistência do recurso ou a renúncia ao direito de recorrer constituem negócios jurídicos unilaterais não receptícios, não dependendo, portanto, de aceitação/anuência da parte ex adversa, consoante a ratio essendi dos arts. 501 e 502, do CPC.
2. A doutrina assevera que "A desistência é ato pelo qual o recorrente abre mão do recurso interposto, demonstra o desinteresse em relação ao inconformismo manifestado em momento anterior. O art. 501 do Código revela que a desistência pressupõe a existência de recurso já interposto" (in Souza, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 6a ed. - São Paulo: Saraiva, 2009, p.73).
3. In casu, a recorrente expressamente desistiu do recurso interposto, sendo que o subscritor do pedido de desistência possui poderes para desistir do recurso, em atendimento ao disposto no artigo 38, do CPC.
4. Pedido de desistência homologado em relação aos embargos de declaração opostos à fls. 574/579, na forma do art. 34, IX, do RISTJ, para que produza os efeitos legais.”
(STJ – 1a Turma, EDcl no AgRg no Ag 1134674 / GO, Min. Luiz Fux, j. 28.09.2010, DJU 20.10.2010)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO AO BENEFÍCIO FISCAL DA LEI N. 11.941/2009. MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL. ARTIGOS 501 E 502 DO CPC. ANUÊNCIA DA PARTE RECORRIDA DESNECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE A RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO.
1. "O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso" (Art. 501 do CPC).
2. "A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte" (art. 502 do CPC).
3. À luz da jurisprudência do STJ, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação tem que ser expressa, não se admitindo que seja presumida em razão das disposições legais que regem o benefício fiscal da Lei n. 11.941/2009 (v. G.: REsp 1048669/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5/2/2009, DJe 30/3/2009; REsp 757.719/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 23/8/2005, DJ 19/9/2005 p. 227).
4. Agravo regimental não provido”
(STJ – 1a Turma, AgRg na desis no REsp 1175613 / SC, Min. Benedito Gonçalves, j. 01.06.2010, DJU 14.06.2010)”
Na mesma vertente tem se manifestado este Sodalício:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO MANDAMUS – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PELO EGRÉGIO COLEGIADO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AGRAVO INTERNO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO MANDAMENTAL NO CURSO DO JULGAMENTO DO AGRAVO - AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA - AGRAVO PREJUDICADO. Diante do pedido de desistência do feito, de rigor a homologação do requerimento formulado pela parte, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito.
(TJ-MT 10206974720208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 02/09/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2021)
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES À CONCESSÃO - APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO COM A DESISTENCIA DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESCINDIBILIDADE DE ANUENCIA DA PARTE EX ADVERSA - DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.
Estando inconteste a ausência de interesse do Agravante em dar continuidade ao julgamento dos recursos interpostos (Agravos de Instrumento e Interno), impóe-se seja homologada a desistencia manifestada, com fulcro no artigo 998, do CPC e 51, inciso I, do Regimento Interno, para todos os efeitos legais.
(N.U 1011135-82.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)
Diante do exposto, tendo em vista que ainda não se iniciou o julgamento do presente recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA recursal formulado pelo recorrente, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro no artigo 998 do Diploma Processual Civil e artigo 51, X, do Regimento Interno deste e. Tribunal.
Comunique-se ao Juízo a quo com cópia do presente decisum.
Em seguida, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO